Tribunal: STF
Processo: AI 566764
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-20
Data de publicação: 2006-06-20

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULAS 279 e
282 do STF.
I - Decisão monocrática que negou seguimento ao agravo
de instrumento em razão da ausência de prequestionamento, da
configuração de ofensa reflexa à Constituição Federal e da
necessidade de reexame de prova.
II - Inexistência de novos
argumentos capazes de afastar as razões expendidas na decisão ora
atacada, que deve ser mantida.
III - Agravo regimental improvido.